Tribunal: TCU
Processo: 032.856/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10648/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.856/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Joao Carlos Paxeco Lopes (CPF XXX.626.917-XX); Leandro de Carvalho Pereira (CPF XXX.352.237-XX); Maria das Gracas Rodrigues Campos Correa (CPF XXX.833.827-XX); Regina Celia de Lima (CPF XXX.867.177-XX); Robson Xavier do Nascimento (CPF XXX.758.677-XX) e Thiago Oliveira da Luz (CPF XXX.727.947-XX). 1.3. Unidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.